Tribunal: TJES
Processo: 0034419-87.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034419-87.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEPEMAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. e outros (3)

APELADO: PROMOC - ASSESSORIA E OPERACOES MARITIMAS LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES NOMINATIVAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. NULIDADE ABSOLUTA. IMPRESCRITIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DA TITULARIDADE E PERDAS E DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRASIL SUPPLY S.A., CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e COTIA TRADING S/A contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por PROMOC – ASSESSORIA E OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA, julgou procedente o pedido para: (a) declarar a nulidade da transferência de 80.000 ações da autora no capital social da Brasil Supply S.A., registrada em 06/10/2005 em favor das corrés; (b) determinar a anulação dos registros e o restabelecimento da titularidade da autora nos livros societários; e (c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de perdas e danos correspondentes aos proventos das ações, a serem apurados em liquidação. As apelantes suscitam prescrição trienal, defendem a suficiência de contrato de opção de compra como documento hábil e alegam perda superveniente do objeto em razão da recuperação judicial da companhia e da ausência de distribuição de dividendos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de declaração de nulidade da transferência das ações está sujeita ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil; (ii) estabelecer se a transferência das ações observou a exigência de “documento hábil”, nos termos do art. 31 da Lei nº 6.404/76; e (iii) determinar se há perda superveniente do objeto diante da inexistência de dividendos e da recuperação judicial da companhia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão deduzida visa à declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico por vício de forma e ausência de consentimento legítimo, não se limitando à reparação civil, o que afasta a incidência do prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

O art. 169 do Código Civil dispõe que o negócio jurídico nulo não se convalesce pelo decurso do tempo, razão pela qual a pretensão declaratória de nulidade é imprescritível, sendo a condenação em perdas e danos mero consectário da anulação.

O art. 31 da Lei nº 6.404/76 condiciona a transferência de ações nominativas à lavratura de termo próprio e à exibição de documento hábil, que deve permanecer em poder da companhia, constituindo requisito formal indispensável à validade do ato.

A ausência de termo de cessão ou de documento apto a justificar a venda das ações configura vício de forma insanável, sobretudo quando já reconhecida, em ação de exibição de documentos, a inexistência de instrumento válido, com aplicação da presunção do art. 359 do CPC/1973, decisão confirmada em grau recursal e dotada de efeitos preclusivos.

A companhia foi formalmente notificada da alteração do controle societário da autora antes do registro da transferência, mas aceitou assinatura de antigos representantes sem poderes, circunstância que afasta a boa-fé e evidencia a participação das apelantes na prática do ato nulo.

A inexistência de dividendos ou a situação de recuperação judicial não implicam perda de objeto, pois o direito à titularidade das ações é autônomo, e o restabelecimento do status quo ante decorre necessariamente da nulidade reconhecida, cabendo eventual apuração de proventos em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pretensão de declaração de nulidade absoluta de transferência de ações nominativas é imprescritível, nos termos do art. 169 do Código Civil.

A averbação de transferência de ações nominativas sem documento hábil, exigido pelo art. 31 da Lei nº 6.404/76, configura vício de forma que acarreta nulidade do ato.

A ausência de distribuição de dividendos ou a recuperação judicial da companhia não caracterizam perda de objeto quando subsiste o direito à titularidade das ações e à apuração de eventuais proventos em liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 169 e 206, §3º, V; Lei nº 6.404/76, art. 31, §§1º e 2º; CPC/1973, art. 359; CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034419-87.2014.8.08.0024

APELANTES: BRASIL SUPPLY S.A, CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e COTIA TRADING S/A

APELADA: PROMOC - ASSESSORIA E OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta por
BRASIL SUPPLY S.A, CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e COTIA TRADING S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada por
PROMOC - ASSESSORIA E OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA,
que julgou procedente a pretensão autoral para:
a)
declarar a nulidade da transferência de 80.000 (oitenta mil) ações de titularidade da autora no capital social de Brasil Supply S.A, registrada em 06 de outubro de 2005, em favor das rés Cepemar Administração e Participações Ltda e Cotia Trading S/A;
b)
determinar que a ré Brasil Supply S.A proceda à anulação dos registros de transferência e restabeleça, em seus livros societários, a titularidade da autora sobre as referidas ações; e
c)
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de perdas e danos, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, correspondentes a todos os dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações e demais proventos distribuídos e relativos às ações em questão.

Em suas razões (id. 16619450), sustentam as recorrentes, inicialmente, a ocorrência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo trienal para reparação civil (art. 206, §3º, V, CC).

Alegam, ainda, que a exigência de "documento hábil" mostra-se excessivamente formalista, sobretudo porque o negócio jurídico está amparado em contrato de opção de compra assinado pela autora e integralmente pago.

Por fim, defendem a perda superveniente de objeto, ao argumento de que a Brasil Supply S.A. encontra-se em recuperação judicial e nunca distribuiu dividendos após a transferência das ações, o que acarreta a ausência de proveito econômico da demanda.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a presente demanda alegando que era titular de 80.000 ações da Brasil Supply S.A. e que, em outubro de 2005, tais ativos foram transferidos fraudulentamente para as demais rés.

Sustentou a nulidade do ato por ausência de "documento hábil" autorizador, conforme exige o art. 31, §2º, da Lei nº 6.404/76, e por ter sido a transferência assinada por antigos representantes sem poderes, após notificação de alteração do controle societário.

A sentença, conforme mencionado, julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a nulidade da transferência das ações; b) determinar a retificação dos livros societários para restabelecer a titularidade da autora; e c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença.

Pois bem.

As apelantes sustentam, inicialmente, a prescrição trienal da pretensão autoral. Contudo, a tese não prospera.

Isso porque a demanda não visa mera reparação civil, mas a declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico por vício de forma e ausência de consentimento legítimo.

Nos termos do art. 169 do Código Civil, "o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". Tratando-se de alegação de nulidade de pleno direito, a pretensão é imprescritível. A condenação em perdas e danos é mero consectário lógico da anulação, não transmudando a natureza da ação principal.

Portanto, tendo a apelada fundamentado sua pretensão na existência de um negócio jurídico nulo, agiu com acerto o juízo
a quo
.

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição.

Prosseguindo, vê-se que o cerne da questão reside na validade da transferência de 80.000 ações ocorrida em 06/10/2005.

O art. 31 da Lei nº 6.404/76 é categórico ao condicionar a averbação de transferência de ações nominativas à exibição de documento hábil, o qual deve permanecer em poder da companhia,
in verbis
:

Art. 31.
A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações.

§ 1º A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de "Transferência de Ações Nominativas", datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes.

§ 2º A transferência das ações nominativas em virtude de transmissão por sucessão universal ou legado, de arrematação, adjudicação ou outro ato judicial, ou por qualquer outro título, somente se fará mediante averbação no livro de "Registro de Ações Nominativas", à vista de documento hábil, que ficará em poder da companhia. (...).

O livro de transferência de ações está atrelado ao livro de registro de ações (que possui informações detalhadas acerca da posição acionária de cada acionista), e serve para averbar todas as formas de transferência de ações, através dos termos de transferência, nos quais devem ser indicadas a data da transferência, a companhia, os nomes do cedente e do cessionário, o número de ações e as assinaturas dos contratantes, à vista de documento hábil.

No caso concreto, restou consolidado, inclusive em acórdão proferido por este egrégio Sodalício em ação de exibição de documentos (nº 0031186-87.2011.8.08.0024), que a documentação apresentada pela parte requerida não comprova minimamente os termos em que realizada a transferência das ações em questão.

Inexistente, pois, o termo de cessão de ações ou documento apto a justificar a venda respectiva, de modo que a ausência de suporte documental para a averbação constitui vício de forma insanável.

Conforme consignado na sentença impugnada, “
diante da não apresentação do documento, o juízo daquela causa aplicou a sanção prevista no artigo 359 do Código de Processo Civil de 1973, admitindo como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar, quais sejam, a inexistência de um instrumento válido de cessão de ações. Tal decisão, confirmada em grau de recurso, produz efeitos preclusivos sobre a matéria, não cabendo mais, nesta sede, rediscutir a obrigação da ré de possuir e exibir o documento, nem a presunção de sua inexistência
”.

Some-se a isso o fato de que a Brasil Supply S.A. foi formalmente notificada da alteração do controle societário da apelada em 30/09/2005. Não obstante, aceitou o registro da transferência das ações em 06/10/2005 assinado por antigos gestores que já não detinham poderes para alienar ativos da sociedade. Tal conduta afasta a presunção de boa-fé e evidencia que as apelantes concorreram para a nulidade do ato.

Por fim, quanto à alegada perda de objeto por ausência de dividendos, tenho que tal argumento confunde a utilidade jurídica com a liquidez imediata.

O direito à titularidade das ações é autônomo e o restabelecimento do
status quo ante
é imperativo legal decorrente da nulidade. A inexistência atual de lucros não obsta o reconhecimento do direito aos proventos eventualmente distribuídos no período da transferência indevida, matéria a ser dirimida em liquidação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto já fixada a verba em seu patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)